Tribunal: TJMT
Processo: 1011779-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011779-54.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ELZA GUIMARAES DA GUIA
RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELZA GUIMARAES DA GUIA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 54762991):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiros antes da entrada em vigor do aludido diploma e nem aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.” (N.U. 1011779-54.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 60396978).
Alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, artigo 6o da LINDB, artigos 2o e 3o do CDC, além de divergência jurisprudencial, aduzindo a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, invertendo-se o ônus da prova.
Recurso tempestivo (ID 59738492).
Contrarrazões (ID 68325979).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, a parte Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou: (a) a natureza sucessiva do contrato em questão uma vez que estava vigente antes e após a entrada em vigor do CDC; (b) ausência de análise da natureza da colisão entre as regras - o direito à inversão do ônus da prova assegurado aos consumidores não colide com qualquer regra do FCVS.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(....)deriva da dinâmica instaurada pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor. Todavia, no presente caso, restou incontroverso, uma vez que os próprios agravados afirmam na contraminuta, que os contratos objeto da ação foram firmados entre agosto/1977 e julho/1995, ou seja, anteriores ao Código de Defesa do Consumidor (LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990), o que afasta, assim, a incidência do referido diploma. Há também nos autos evidências de que os contratos em discussão estão vinculados ao FCVS, tanto que os agravados se limitaram a alegar que a inversão do ônus da prova não colide com as regras do referido fundo. Portanto, merece amparo a pretensão recursal, de modo a incidir o entendimento consolidado pelo c. STJ, no sentido que aos contratos de financiamento imobiliários anteriores à entrada em vigor do CDC e/ou que estiverem vinculados ao FCVS, não cabe a inversão do ônus da prova, tendo em vista a inaplicabilidade do CDC para tais hipóteses.” (ID 54762992)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação ao artigo 6o da LINDB.
A Recorrente alega violação ao artigo 6o da LINDB, argumentando que o contrato em questão é de trato sucessivo, que se prorroga no tempo, muito após a data de entrada em vigor da legislação consumerista.
No entanto, a questão envolvendo ofensa ao artigo 6o da LINDB, não pode ser objeto de Recurso Especial, uma vez que é pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na LINDB – direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada – apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em sede de Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 6o DA LINDB. INSTITUTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEMONSTRANDO FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 182 DO STJ. 3. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DO TETO REGULAMENTAR. NECESSIDADE DE APORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS OU TESES. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 4. FÓRMULA PARA O CÁLCULO DE BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA SOBRE DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO ART. 31 DO REGULAMENTO DE BENEFÍCIOS DA PETROS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é "inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" - (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/6/2014). 2. (...). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1250115/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018)”. (g.n.)
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente defende que “deve ser determinada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de trato sucessivo/natureza sucessiva que tenham sido originados antes do advento da legislação, pois estes se renovam a cada prestação, estando vigentes após a vigência da respectiva Lei, e aqueles que possuam cobertura do FCVS, pois o caráter público não tem o condão de afastar a aplicação do CDC, porque a ação se trata de cobertura securitária por vícios construtivos, isto é, a relação discutida é entre Segurado e Seguradora, e porque o CDC é afastado somente quando é incompatível com as regras do FCVS, o que não ocorreu no caso em tela, pois a inversão do ônus da prova não colide com as regras próprias do fundo, ficando o encargo da análise dos requisitos da inversão.”
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(....)deriva da dinâmica instaurada pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor. Todavia, no presente caso, restou incontroverso, uma vez que os próprios agravados afirmam na contraminuta, que os contratos objeto da ação foram firmados entre agosto/1977 e julho/1995, ou seja, anteriores ao Código de Defesa do Consumidor (LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990), o que afasta, assim, a incidência do referido diploma. Há também nos autos evidências de que os contratos em discussão estão vinculados ao FCVS, tanto que os agravados se limitaram a alegar que a inversão do ônus da prova não colide com as regras do referido fundo. Portanto, merece amparo a pretensão recursal, de modo a incidir o entendimento consolidado pelo c. STJ, no sentido que aos contratos de financiamento imobiliários anteriores à entrada em vigor do CDC e/ou que estiverem vinculados ao FCVS, não cabe a inversão do ônus da prova, tendo em vista a inaplicabilidade do CDC para tais hipóteses.” (ID 54762992)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.(...)
Esta Corte possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço. Precedentes. (AgInt no AREsp 1702180/MT, Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 19/11/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 2o e 3o do CDC, para as alíneas “a” e “c” do artigo 105, III, da CF, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI